Tribunal: TJES
Processo: 5000355-41.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000355-41.2021.8.08.0049
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JULIO CESAR AFFONSO BARBOSA
APELADO: MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5000355-41.2021.8.08.0049

APELANTE:
JULIO CESAR AFFONSO BARBOSA

APELAD
O
:
MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

RELATOR
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (ID 2189500) por meio da qual o MM Juiz julgou improcedente a pretensão deduzida na presente Ação Anulatória de Ato Administrativo.

O Apelante (ID 2189504) pugna pela reforma da sentença com os seguintes fundamentos: 1º) a pena aplicada se mostrou em desconformidade com os princípios norteadores do Processo Administrativo Disciplinar; 2º) a aplicação da pena de demissão não observou os Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade; 3º) não houve má-fé na utilização do veículo do Município pelo Apelado, pois não almejava locupletar-se ilicitamente do patrimônio público; 4º) infelizmente seu veículo pessoal apresentou problemas técnicos que impossibilitaram o uso, sendo necessária a utilização da motocicleta do município para retornar para sua residência, localizada na zona rural de venda nova do imigrante e não atendida por transporte público municipal; 5º) as provas utilizadas pela Administração Pública são extremamente fracas, não arcando com seu ônus probatório que enseje a pena máxima; 6º) não há provas de materizalização de nenhuma das hipóteses legais que ensejam a demissão; 7º) houve violação ao Princípio da Estrita Legalidade.

O Município/Apelado apresentou resposta (ID 2189509) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 30 de março de 2022.

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5000355-41.2021.8.08.0049

APELANTE:
JULIO CESAR AFFONSO BARBOSA

APELAD
O
:
MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

RELATOR
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (ID 2189500) por meio da qual o MM Juiz julgou improcedente a pretensão deduzida na presente Ação Anulatória de Ato Administrativo.

O Apelante ajuizou a presente ação objetivando a anulação do Processo Administrativo n.º 004175, que resultou na aplicação da pena de demissão do cargo de “Fiscal de Tributos I” que exercia junto ao Município/Apelado.

A sentença julgou improcedente a pretensão deduzida destacando que:

No caso dos autos, observo que o processo administrativo respeitou os princípios da ampla defesa e contraditório, haja vista que o autor foi intimado acerca da instauração do Processo Administrativo Disciplinar em 24/04/2019 (ID 7703161), sendo lhe oportunizado o prazo de dez dias para apresentação de defesa, conforme previsto no art. 164 da Lei Municipal nº 1.115/2013, no entanto, conforme Ata Deliberativa realizada no dia 12/06/2019, foi constatado que o servidor deixou de apresentar defesa, sendo inclusive aplicada a sua revelia.

Porém, mesmo não apresentando defesa em tempo hábil, a Administração Pública ainda considerou a impugnação do autor feita no requerimento nº 2099/2019, bem como durante a instrução do PAD, o autor foi intimado para apresentar rol de testemunhas (ID 7703170).

Após ser indiciado, Julio Cesar Affonso Barbosa foi citado para apresentar defesa escrita, o que o fez (ID 7703186), sendo devidamente julgado pela autoridade administrativa (ID 7703192).

Analisando todo o procedimento administrativo, não verifiquei nenhum vício apto a anular o processo, visto que por reiteradas vezes a Administração Pública oportunizou ao requerente manifestar sua defesa, aplicando-se a sansão a qual entendeu ser cabível.

Cabe destacar que não é atribuição do Poder Judiciário apreciar o mérito das decisões proferidas pela autoridade administrativa, senão a regularidade do processo administrativo, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da proporcionalidade.

Dessa forma, considerando que não foi encontrado nenhum vício no processo administrativo o qual motivou na exoneração do autor, não resta dúvidas quanto à improcedência do pedido de nulidade desse processo.

Seguiu-se o presente Recurso de Apelação no qual o Apelante não aponta nenhum vício no processo administrativo, apenas sustenta que a aplicação da pena de demissão não observou os Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade, pois (1) não agiu com má-fé, (2) não há provas de materialização de nenhuma das hipóteses legais que ensejam a demissão e (3) foi necessária a utilização da motocicleta do município para retornar para sua residência, localizada na zona rural de venda nova do imigrante e não atendida por transporte público municipal, pois o seu veículo apresentou problemas técnicos.

Como cediço, o Poder Judiciário não pode averiguar o mérito do ato administrativo, sendo mister trazer à baila entendimento doutrinário acerca do tema:

Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra.
O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial.
O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências de governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito de controle do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito.

Não há confundir, entretanto, o mérito administrativo do ato, infenso a revisão judicial, com o exame de seus motivos determinantes, sempre passíveis de verificação em juízo. Exemplificando: o Judiciário não poderá dizer da conveniência, oportunidade e justiça da aplicação de uma penalidade administrativa, mas poderá e deverá sempre examinar seu cabimento e a regularidade formal de sua imposição (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 18. Ed. São Paulo: Malheiros, p. 605-606).

Desse modo, a análise judicial do processo administrativo disciplinar instaurado em face do servidor público deve ficar restrita ao exame da presença de eventuais vícios passíveis de anulação do procedimento e ao exercício de um controle judicial de sua legalidade, sendo que esta é a dita legalidade em sentido amplo, que permite a análise de compatibilidade com a lei e com as regras constitucionais.

Contudo, “
Cabe destacar que, não obstante os procedimentos administrativos estarem sujeitos a controle judicial amplo quanto à legalidade, uma vez verificado que a conduta praticada pelo servidor se enquadra em hipótese legal de demissão (art. 132 da Lei 8.112/1990), a imposição dessa sanção é ato vinculado, não podendo o administrador ou o Poder Judiciário deixar de aplicá-la ou fazer incidir sanção mais branda amparando-se em juízos de proporcionalidade e de razoabilidade
” (STJ, MS 26.941/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 17/12/2021).

Assim, cumpre analisar se a penalidade de demissão estava prescrita em lei para a hipótese fática que a justificou.

O Processo Administrativo n.º 004175 foi instaurado para apurar denúncia de que o Apelante utilizava a motocicleta Yamaha Crypton, placa MQC 3886, de propriedade do Município para proveito próprio.

O Processo Administrativo n.º 004175 tramitou regularmente, não havendo questionamento quanto à sua regularidade ou existência de vícios, como já mencionado.

Durante a instrução do procedimento restou demonstrado que (1) diversos abastecimentos de combustível eram realizados fora do horário de expediente, (2) a motocicleta foi fotografada em local diverso do local de trabalho, (3) o veículo foi encontrado de posse do Apelante em sua residência localizada há mais de 12 KM da sede da Prefeitura, após o horário de expediente, (4) o dono do estabelecimento comercial no qual a motocicleta foi fotografada e no qual foi vista várias vezes, achava que esta seria se propriedade do Apelante e (5) a situação motivou o oferecimento de denúncia anônima.

O Apelante não nega que utilizou a motocicleta no dia em que foi apreendida por servidores do Município, apenas procura justificar a sua conduta no fato de que morava distante da sede do Município e naquele dia a motocicleta de sua propriedade sofreu uma pane elétrica e, como a comunidade na qual residia não era atendida por transporte, a utilização do veículo público foi a única forma encontrada para conseguir se deslocar até o serviço.

O fato de veículo próprio apresentar problemas não permite que o servidor se utilize de bem público para proveito próprio, sem sequer ter pedido autorização a seus superiores.

No depoimento prestado na esfera administrativa o Apelante confirmou que tinha a guarda do veículo de 2006 até agosto de 2018, ficando de posse de suas chaves e realizando o abastecimento com um cartão fornecido pela Secretaria de Transportes.

Restou devidamente comprovado que, ao contrário do que afirma o Apelante, não se trata de um fato isolado, mas corriqueiro.

A Lei Municipal n.º 1.115/2013, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Venda Nova do Imigrante e dá outras providências, estabelece que:

Art. 123 - São deveres do Servidor:

[...]

II - ser leal à instituição a que servir;

[...]

IX - manter conduta compatível com a moralidade administrativa;

Art. 124 - Ao Servidor é proibido:

[...]

X - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou a outrem, em detrimento da dignidade da função pública;

[...]

XVI - utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividade particulares;

Art. 139 - A demissão será aplicada nos seguintes casos:

[...]

IV - improbidade administrativa;

A penalidade de demissão questionada foi fundamentada no inciso IV do artigo 139 da Lei Municipal n.º 1.115/2013 (vide ID 2189495, fls. 18/19), ou seja, está prevista na legislação municipal e o fato praticado constitui ato de improbidade administrativa.

Acerca do tema a Súmula 651, do Superior Tribunal de Justiça, assim dispõe:

Súmula 651
– Compete à autoridade administrativa aplicar a servidor público a pena de demissão em razão da prática de improbidade administrativa, independentemente de prévia condenação, por autoridade judiciária, à perda da função pública.

Conquanto o Apelante afirme que não foram instaurados processos administrativos para a aplicação das penalidades anteriores, a aplicação de tais penalidades não foi objeto de impugnação.

Desse modo, a aplicação da penalidade questionada foi precedida de processo administrativo regular, está prevista na legislação de regência e o fato apurado a ele se amolda, não se vislumbrando ofensa ao Princípio da Proporcionalidade e Razoabilidade, bem como à estrita legalidade, em razão da gravidade dos fatos.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INASSIDUIDADE HABITUAL. PENA DE DEMISSÃO. NULIDADES NÃO CONSTATADAS. SUBSUNÇÃO DOS FATOS APURADOS AO TIPO LEGAL. ATO VINCULADO. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
. [...] 5. Não há quaisquer das irregularidades no procedimento administrativo disciplinar e ilegalidade no ato administrativo questionado pelo
mandamus
, mas se comprova nos autos observância dos princípios jurídicos informados em precedente desta Corte. Nesse sentido: "o controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar" (MS 16.121/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 6/4/2016). 6. Cabe destacar que, não obstante os procedimentos administrativos estarem sujeitos a controle judicial amplo quanto à legalidade, uma vez verificado que a conduta praticada pelo servidor se enquadra em hipótese legal de demissão (art. 132 da Lei 8.112/1990), a imposição dessa sanção é ato vinculado, não podendo o administrador ou o Poder Judiciário deixar de aplicá-la ou fazer incidir sanção mais branda amparando-se em juízos de proporcionalidade e de razoabilidade. Na mesma linha: AgInt no RMS 54.617/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12.3.2018; AgInt nos EDcl no RMS 50.926/BA, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 27/11/2017; MS 21.197/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe 10.2.2016; EDcl no REsp 1.283.877/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 8.9.2014; MS 18.504/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 2.4.2014. 7. Mandado de Segurança denegado. 8. Agravo Interno prejudicado. (STJ, MS 26.941/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 17/12/2021).

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTE ADMINISTRATIVO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. PAD. SERVIDOR PÚBLICO ACUSADO DE SE VALER DO CARGO PARA LOGRAR PROVEITO PESSOAL. EXCLUSÃO INDEVIDA DE RUBRICAS DE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DEMISSÃO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CORRELAÇÃO ENTRE OS FATOS INVESTIGADOS E A NORMA VIOLADA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. GRAVIDADE DA INFRAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
[...]

6. O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar (MS 16.121/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 6/4/2016). 7. Compreendida a conduta do impetrante na disposição do art. 117, IX, da Lei n. 8.112/1990 “valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública”, não existe para o administrador discricionariedade para a aplicação de pena diversa da demissão. Precedentes. 8. A aplicação da demissão ao impetrante atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo que se falar em contrariedade ao art. 128 da Lei n. 8.112/1990, porquanto a medida é adequada e necessária, diante da gravidade da conduta praticada. 9. Ordem denegada. (stj, MS 22.328/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2020, DJe 04/09/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACLARATÓRIOS IMPROVIDOS.
I. O acórdão não é omisso eis que deixou assente os motivos pelos quais entendeu que não houve cerceamento de defesa. II. O acórdão apontou que
a aplicação da penalidade disciplinar foi devidamente motivada pela existência de provas suficientes da prática das infrações que serviram de fundamento para a demissão do servidor, sendo certo que a demissão do embargante observou os termos da legalidade administrativa, na medida em que aplicou a única pena possível regulada pela lei, atendendo assim, o princípio da proporcionalidade, eis que a sanção aplicada foi totalmente compatível com a conduta
. III. Aclaratórios improvidos. (TJES, Embargos de Declaração Cível Ap, 024151385598, Relator: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021).

Reafirmo que a demissão do Apelante foi precedida de processo administrativo regular, restou caracterizada a prática de conduta para a qual a legislação estabelece a penalidade imposta, não havendo discricionariedade para o Administrador aplicar pena diversa, restando observados os parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação de determinada penalidade.

Desse modo, as razões recursais não se mostram suficientes para justificar a alteração da sentença.

Finalmente, o § 11 do art. 85 do CPC/2015 estabelece que “
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
”.

A doutrina destaca que “
o dispositivo impõe a fixação de novos honorários em razão do trabalho desempenhado em grau recursal, eventual omissão do tribunal, mesmo quando não provocado pelas partes, tornará a decisão passível de embargos de declaração
” (Neves, Daniel Amorim Assumpção, Novo código de processo civil comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 137).

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e nego-lhe provimento, majorando em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios fixados na sentença, que ficam com a sua exigibilidade suspensa em razão do disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5000355-41.2021.8.08.0049

APELANTE:
JULIO CESAR AFFONSO BARBOSA

APELAD
O
:
MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

RELATOR
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO
.
SERVIDOR PÚBLICO
.
APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE DEMISSÃO
.
PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS
. 1 – “
Cabe destacar que, não obstante os procedimentos administrativos estarem sujeitos a controle judicial amplo quanto à legalidade, uma vez verificado que a conduta praticada pelo servidor se enquadra em hipótese legal de demissão (art. 132 da Lei 8.112/1990), a imposição dessa sanção é ato vinculado, não podendo o administrador ou o Poder Judiciário deixar de aplicá-la ou fazer incidir sanção mais branda amparando-se em juízos de proporcionalidade e de razoabilidade
” (STJ, MS 26.941/DF). 2 - A aplicação da penalidade foi precedida de processo administrativo regular, está prevista na legislação de regência e o fato apurado a ele se subsume, não se vislumbrando ofensa ao Princípio da Proporcionalidade e Razoabilidade, bem como à estrita legalidade, em razão da gravidade dos fatos. 3 - Recurso desprovido. Honorários recursais.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.